Tribunal: TJMT
Processo: 1039770-37.2024.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039770-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Caça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO OSIEL DO AMARAL - CPF: 688.726.230-49 (APELADO), WILSON DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR - CPF: 932.799.140-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CICERO DE ARAUJO GONCALVES - CPF: 824.853.561-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO OSIEL DO AMARAL - CPF: 688.726.230-49 (APELANTE), WILSON DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR - CPF: 932.799.140-00 (ADVOGADO), JOSE CICERO DE ARAUJO GONCALVES - CPF: 824.853.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NOVIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de justificação criminal, por ausência de prova nova capaz de autorizar instrução voltada à propositura de revisão criminal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prova pretendida pelo apelante se qualifica como nova para fins de instruir ação de revisão criminal; e (ii) se é possível reabrir a instrução processual penal com base na mera reinquirição de corréu já ouvido nos autos originários.

III. Razões de decidir

3.

A justificação criminal é medida cautelar voltada à pré-constituição de prova nova para subsidiar revisão criminal, exigindo demonstração de que os elementos probatórios não foram objeto de valoração na ação originária.

4.

A reapresentação de depoimento de corréu já interrogado nos autos não configura prova nova, tampouco se presta a infirmar os fundamentos da condenação transitada em julgado.

5.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova ocorre em razão de ausência de utilidade e de idoneidade da produção pretendida, que visa rediscutir matéria já apreciada com base em conjunto probatório válido e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A justificação criminal voltada à instrução de revisão criminal exige a demonstração da novidade da prova, apta a ensejar a desconstituição da condenação transitada em julgado. 2. A simples retratação ou complementação de depoimento de corréu já ouvido não caracteriza prova nova, sobretudo quando os elementos já foram valorados na formação do édito condenatório. 3. O indeferimento de produção probatória inócua ou meramente repetitiva não configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 621, III, 3º; CPC, arts. 381 e ss. (aplicação subsidiária).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1390878/AP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 753.137/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/11/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEANDRO OSIEL AMARAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO OSIEL AMARAL
em face da r.

decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos n.º
1039770-37.2024.8.11.0041
, que
indeferiu o pedido de justificação criminal
, por entendê-lo como mera tentativa de reanálise de fatos, cuja via recursal se encontra exaurida, sem a demonstração da novidade das provas a serem produzidas.

Nas razões recursais vistas sob o ID
276450850, o apelante almeja a
reforma da r. decisão para que seja designada a audiência para a oitiva do corréu
José Cícero de Araújo Gonçalves
, ao argumento de que o indeferimento do pedido de justificação criminal configura
evidente cerceamento de defesa
, pois objetiva a inquirição do codenunciado, que apresentaria versão fática diferente e, por tanto, instruiria a ação de revisão criminal que pretende ajuizar contra sua condenação definitiva proferida na ação penal n.º 0007247-42.2009.8.11.0064, no afã de comprovar a sua inocência em relação à a prática de homicídio, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Outrossim, assevera que, por se tratar de mero ato preparatório, de natureza cautelar,
carece o d. juízo singular de competência para valorar as provas a serem produzidas
, devendo apenas assegurar o devido processo legal e a observância do contraditório e da ampla defesa para que estejam aptas à apreciação em sede de ação revisional, que inadmite dilação probatória.

Em contrarrazões disponíveis no ID 276450852, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o desprovimento do apelo, sob o viés da ausência de novidade na prova que a i. Defesa técnica pretende produzir.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 286299380, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, alegando que a ação de justificação criminal não se destina a mera inquirição de novas testemunhas, sem a indicação clara dos aspectos que poderiam conduzir à modificação da decisão acobertada pelo manto da coisa julgada.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por LEANDRO OSIEL DO AMARAL, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos eletrônicos e de consulta ao sistema PJE, que, na
ação penal n.º 0007247-42.2009.8.11.0064,
o apelante
LEANDRO OSIEL AMARAL
, depois de submetido ao Tribunal

do Juri,

foi condenado à pena de
36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática, por duas vezes, do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incs. I e IV, do Código Penal
, perpetrados contra as vítimas
César Augusto Rodrigues da Silva e Patrício Rodrigues.

Em face da r. sentença penal condenatória, a i. Defesa interpôs o recurso de apelação criminal n.º 0007247-42.2009.8.11.0064, o qual, à unanimidade, teve rejeitadas as preliminares arguidas e, no mérito, julgamento parcialmente procedente, tão somente para readequar a pena total e definitiva para
34 (trinta e quatro) anos de reclusão
, preservado o regime inicial
fechado
, tendo o édito condenatório transitado em julgado em
04/03/2024.

Posteriormente, o apelante ajuizou “
ação de produção antecipada de prova
”, distribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT visando a oitiva do corréu
José Cícero de Araújo Gonçalves
novas testemunhas, no intuito de instruir futura ação de revisão criminal, que pretende propor no afã de comprovar a sua inocência perante o Conselho de Sentença.

Na sequência, foi reconhecida a incompetência do juízo cível para o processamento do feito (ID 276450433) e a prevenção da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (ID 276450436), justificando a redistribuição dos autos.

Por fim, o d. magistrado singular
, indeferiu o pleito defensivo
, por entender que não restou demonstrada a novidade da prova, tratando-se o requerimento de mera tentativa de reanálise dos fatos já acobertados pelo manto da coisa julgada.

Nesse contexto, exsurge inconformado o apelante perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
A razão, porém, não lhe assiste
.

Com efeito, a revisão criminal é o remédio processual que viabiliza postular a desconstituição de sentença condenatória criminal transitada em julgado e, por isto, constitui instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal (
numerus clausus
).

No caso de sua proposição alicerçada em provas novas (art. 621, inc. III, do CPP), indispensável que tais elementos sejam obtidos em ação cautelar de justificação a ser ajuizada perante o juízo de primeiro grau, com a devida observância ao princípio do contraditório, nos termos do art. 381 e ss. do CPC, aplicados analogicamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, pois o material probatório para instruir a ação de revisão criminal deve ser pré-constituído.

Por novas provas, leciona a abalizada doutrina
“não se há de entender apenas aquelas surgidas posteriormente, mas todas aquelas que não tiverem sido objeto de apreciação judicial anterior”
[OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. Atlas. 18. ed. São Paulo, 2014. p. 1016].

Assim, são os elementos probatórios
não constantes dos autos
, desconhecidos anteriormente
e que sejam
suficientes para desfazer o fundamento da condenação
.

Inobstante a
ação de justificação criminal
não sirva para analisar o mérito das provas, mas tão somente para assegurar a observância das formalidades legais, tendo como escopo o ajuizamento de revisão criminal,
é indispensável a
demonstração da novidade dos elementos probatórios
, ou seja, que sejam capazes de infirmar a r. sentença penal condenatória,
comprovando a possível inocência do condenado ou alguma
circunstância que eventualmente autorize a diminuição de sua pena
, pois inadmissível a utilização deste procedimento para a reabertura da instrução criminal, sem a apresentação de prova apta a determinar o reexame da condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça: “
Já decidiu esta Corte que, "[d]ada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum,
inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade
" (RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/05/2016)”
(STJ – AgRg no AREsp 1390878/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Destaquei.

In casu
, verifica-se dos autos que a i. Defesa pretende a reinquirição do corréu
José Cícero de Araújo Gonçalves,
aludindo que, além de não ter sido ouvido em juízo em qualquer das fases do rito escalonado do Juri,
“
a narrativa que se pretende trazer aos autos é distinta daquela utilizada anteriormente pelo corréu em sua própria defesa
, mas agora finda sua condenação, José Cícero finalmente se dispõe a declarar a real dinâmica dos fatos,
reconhecendo o papel secundário do Apelante, que foi coagido a conduzir o veículo ao local onde as vítimas foram executadas
” (sic)
ID 276450850 - Pág. 6.

Sucede que os elementos de cognição que pretende produzir não são dotados de novidade capaz de infirmar a r. sentença penal condenatória, revelando-se o pedido de justificação criminal como verdadeira tentativa de reanálise do mérito da ação principal, já acobertado pelo manto da coisa julgada, na ânsia de obter um hipotético provimento jurisdicional favorável, ainda mais em se tratando de feito submetido ao Tribunal do Juri, vigorando o sistema da íntima convicção e da soberania de seus vereditos.

Isso porque, conquanto a defesa técnica tenha se limitado a instruir o feito com parte do feito originário, a decisão de pronúncia e o respectivo acórdão do Recurso em Sentido Estrito, ao realizar consulta ao PJe e, por consequência, à integralidade daquela ação penal n. 0007247-42.2009.8.11.0064, denota-se que, contrariamente ao alegado pela i. defesa,
o corréu
José Cícero Araújo Gonçalves
foi efetivamente interrogado em juízo nos autos da ação penal n.º 2007/225
, antes do desmembramento que originou a referida ação penal.

Outrossim, a leitura do édito condenatório e do voto condutor do apelo defensivo parcialmente provido por este eg. Sodalício, revela que os elementos probatórios, sejam as
provas não repetíveis e as judicialmente produzidas
,
justificaram
a decisão dos jurados quanto à autoria delitiva imputada a
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
e à rejeição da figura privilegiada.

Por sinal, no voto da citada apelação há expressa menção à análise do conjunto probatório para concluir pela inexistência de contrariedade do veredito às provas dos autos. Foram expostas as declarações prestadas pelos corréus

José Cícero Araújo Gonçalves

e

Lindomar Siqueira de Assis,
pelos informantes
Gumercinda Dias Ferreira
, esposa do codenunciado
José

Cicero,

Rogério Assis dos Santos
, irmão de
Lindomar
e
Roseni Siqueira de Assis
, que mantinha relacionamento amoroso com o recorrente
LEANDRO
e é irmã do corréu
Lindomar,
de modo que o veredito condenatório e a rejeição da figura privilegiada pelo Conselho de Sentença encontrariam respaldo nas provas dos autos.

Além do mais, não se descuidou da existência do interrogatório em Plenário, oportunidade na qual o apelante
LEANDRO
alterou sua versão anterior e
confessou a autoria do homicídio de
César Augusto Rodrigues da Silva
, o
“Pequeno”
, sendo destacado no acordão:

“Alegou que, após sucessivos furtos atribuídos às vítimas, combinou com os corréus de levá-las à delegacia. No entanto, no trajeto,
mudaram de ideia
e decidiram
agredi-las em local ermo
. Leandro afirmou que, tomado pela raiva,
sacou a arma de Lindomar e efetuou disparos contra César
, que caiu ao solo. Declarou, ainda,
não saber como se deu a morte da outra vítima, Patrício Rodrigues (“Tição”)
, que fugiu do local.” (sic) –
ID 202115673 dos autos da ação penal n. 0007247-42.2009.8.11.0064.

Nessa ordem de ideias, ainda que o recorrente pondere a
ficta possibilidade de o corréu
José Cícero
modificar suas declarações para isentar o apelante de responsabilidade pelo crime
, acreditando que seria reconhecido
“o papel secundário do Apelante, que foi coagido a conduzir o veículo ao local onde as vítimas foram executadas” (sic)
ID 276450850 - Pág. 6; ao fim e ao cabo, o v. acórdão impugnado destacou que veredito encontrou amparo em testemunhos judicializados, com valor probatório suficiente para a prolação de uma sentença condenatória pelo eg. Tribunal do Júri.

Outrossim, como já registrado,
durante a instrução processual foi realizada a oitiva do citado corréu
, perfectibilizando o ato processual, a esvaziar a alegada novidade da prova que se pretende produzir, sendo pertinente transcrever o seguinte excerto da decisão impugnada, por ser deveras elucidativa:

“
Registre-se que, a retratação de eventuais declarações, promovida através de justificação criminal, como elemento apto a fundamentar pedido de revisão criminal, ocorre desde que não existam
dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o afastamento da prova (depoimento alegadamente falso) seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante
, nos exatos termos do que prevê o artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal.

Com efeito,
possibilitar a repetição do interrogatório do corréu, sobretudo quando sua oitiva já foi objeto de produção probatória e de juízo de valor tanto na ação penal de origem quanto no respectivo recurso de apelação, implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado
, fora das hipóteses legalmente previstas.”
ID 276450442 - Pág. 2 – destaquei.

Diante disso, percebe-se claramente a
ausência da novidade
na prova almejada pelo apelante e
não comprovada a falsidade das declarações
e
, por isso, não se justifica o deferimento do procedimento acautelatório para futura revisão criminal.

A propósito, o
c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“[...] a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal,
'não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas'
(STF, HC 76.664, 1.ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998)” (RHC 36.511/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)."
(STJ – AgRg no AREsp 753.137/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015) – destaquei.

Por consequência, não restam dúvidas de que não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento do pedido de justificação criminal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO OSIEL AMARAL
, mantendo-se incólume a
r.

decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos n.º
1039770-37.2024.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025